Tribunal: TJDFT
Processo: 0733931-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO NA EXPECTATIVA DE LUCRO INCOMPATÍVEL COM AS PRÁTICAS DE MERCADO. FRAUDE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora celebrou Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento com a ré Fênix Assistência Pessoal Eireli e, após, contraiu empréstimo consignado com o réu Banco Pan S.A., por intermédio da correspondente bancária ré A2 Soluções em Negócios Ltda. – ME. Ato contínuo, repassou integralmente o crédito concernente ao empréstimo à ré Fênix Assistência Pessoal Eireli, na expectativa de que mensalmente lhe seria transferido o valor da parcela descontada em seu contracheque, acrescido de bonificação.
2. A despeito de a autora alegar que firmou o contrato com a ré Fênix Assistência Pessoal Eireli com o objetivo de portabilidade de dívida anteriormente contraída com outra instituição financeira, observa-se da cédula de crédito bancário que houve a contratação de novo empréstimo com o Banco Pan S.A. e que a autora, em verdade, intentou auferir lucros não compatíveis com as práticas de mercado. Ademais, a ré Fênix Assistência Pessoal Eireli não figurou como correspondente bancária do Banco Pan S.A.
3. Se a autora firma negócio jurídico independente com relação ao empréstimo consignado e transfere, por sua própria vontade, o crédito a terceiro, não exsurge, à luz do disposto no art. 14 do CDC, defeito na prestação de serviços pelo Banco Pan S.A., bem como pela correspondente bancária A2 Soluções em Negócios Ltda. – ME, mostrando-se descabida a anulação do empréstimo consignado e a responsabilização vindicada pela ora apelante, mormente porque não comprovada qualquer participação ou ingerência das aludidas pessoas jurídicas na fraude perpetrada.
4. Não são devidos à autora, a título de perdas e danos, os valores correspondentes às futuras prestações do empréstimo consignado, mas apenas o crédito transferido à ré Fênix Assistência Pessoal Eireli, em decorrência do retorno ao status quo ante. Consoante consignado pelo Juízo de origem, “a promessa de assunção do débito é irreal e ilusória, exatamente o que caracteriza a fraude financeira à toda evidência perpetrada pela demandada FENIX, a qual atua de forma ilegítima no mercado financeiro, com promessa de dinheiro fácil, rápido e sem qualquer respaldo fático convincente, já que desprovido de fundamento econômico que dê suporte aos ganhos prometidos”.
5. No que tange à pretensão de majoração da compensação por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado (R$5.000,00) não se revela irrisório. Precedentes do TJDFT.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.